Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. LEI No 14.010/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido por esta egrégia 5a Turma Cível que deu provimento a recurso de apelação e cassou a sentença extintiva da origem, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ao fundamento de que a prescrição intercorrente não se implementou por força da suspensão contida na Lei no 14.010/2020. A parte embargante alega que o aresto foi omisso e contraditório quanto à caracterização de inércia qualitativa do exequente, ao patamar irrisório dos valores penhorados, à inaplicabilidade temporal da norma pandêmica e à ocorrência superveniente da prescrição durante o trâmite na instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão devolvida cinge-se a aferir a eventual existência dos vícios previstos no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consubstanciados em pretenso descompasso na aplicação do diploma legal suspensivo aos prazos intercorrentes e na aferição do marco final da prescrição vis-à-vis ao procedimento adotado pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações da embargante na via integrativa configuram cristalina tentativa de rediscussão de matéria já detidamente sopesada pelo Colegiado. O acórdão não padece de omissão, porquanto a submissão do interregno temporal à imperatividade da Lei no 14.010/2020 fulmina a necessidade de escrutinar as nuanças qualitativas das diligências do credor ou os reflexos matemáticos dos valores eventualmente bloqueados.
4. A decisão refoge à contradição ou obscuridade no tocante à vigência da legislação federal, pois explicitou que o normativo atuou como causa impeditiva, estancando e represando o deflagrar do cômputo prescricional de que trata a regra codificada, com incidência perfeitamente adequada ao caso.
5. No que tange à tese de superveniência, assenta-se que o efeito devolutivo ínsito à apelação engessa a análise material do escoamento de tempo ao instante em que prolatada a sentença. A pendência procedimental no Tribunal revisor encerra verdadeira impossibilidade jurídico-material de promoção da execução, não podendo os lapsos verificados nessa senda transmutar-se em desídia penalizável em desfavor do credor. As teses traduzem manifesto inconformismo, infenso aos propósitos delineados pela legislação processual aos aclaratórios. Ausência de demonstração cabal do intuito protelatório para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sem incidência de multa processual.
Tese de julgamento: ""1. Os embargos de declaração revestem-se de índole integrativa, sendo impassíveis de manuseio com fito de forçar nova deliberação sobre controvérsia esgotada com lastro em fundamentação hígida."; "2. A aplicação do regramento de suspensão de prazos imposto pelo artigo 3o da Lei no 14.010/2020 afasta a utilidade e a pertinência de digressões judiciais sobre a intensidade da inércia qualitativa e os reflexos financeiros de constrições prévias."; "3. Não consubstancia inércia apta a alimentar a prescrição intercorrente a tramitação do feito submetido à jurisdição revisora, operando-se o efeito devolutivo da apelação frente à moldura fática estabelecida no nascedouro da sentença combatida."
___
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência: STJ, EDcl no REsp 1.918.602/SP; TJDFT, Acórdão 2049188; TJDFT, Acórdão 2015211.